Tribunal: STF
Processo: ARE 1406508
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, b, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL Nº 9.494/97, SEGUNDO A REDAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.960/09. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX e submetido ao regime de Repercussão Geral, decidiu que ‘1. Em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia 25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425; 2. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram atualizados com base no IPCA-E, como é o caso dos débitos da União Federal; 3. O acórdão embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos’. 2. Em observância ao fenômeno da coisa julgada inconstitucional, no tocante à correção monetária e juros de mora no caso em tela deve-se aplicar os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1º-F, da Lei federal nº 9.494/97, segundo a redação da Lei federal nº 11.960/09, porquanto a decisão in casu transitou em julgado em 29/10/2014. 3. Impõe-se a manutenção da decisão combatida, porquanto proferida em observância à legislação aplicável à espécie e ao entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 10, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Assevera que “a Decisão recorrida determinou a atualização monetária de dívida da fazenda pública por uma regra já declarada inconstitucional. A correção das dívidas da fazenda pública e pelos índices da caderneta de poupança foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2013, devendo ser atualizadas pelo IPCA-E, mais seis por cento de juros ao ano” (fl. 2, e-doc. 14).



    Argumenta que “a incoerência e inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção das condenações em desfavor da Fazenda Pública até a inscrição do precatório e, afastando-se a aplicação do disposto no art. 1º F da Lei 9.494/97, que decorre para o reconhecimento da constitucionalidade da aplicação exclusiva do índice IPCA-E” (fl. 3, e-doc. 14)



    Ressalta que “firmou-se a tese da isonomia entre o poder público e o cidadão, e o IPCA-E passou a prevalecer sobre todos os períodos em que houver decisões judiciais determinando o pagamento pelo poder público para os cidadãos e servidores públicos. Sendo assim a correção monetária do débito da Fazenda Pública deve ser de acordo com o definido pelo STF no tema 810, ou seja, pelo IPCA-E” (fl. 3, e-doc. 14).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar ou cassar as decisões recorridas no sentido de julgar procedentes os pedidos do Agravo de Instrumento, para que sejam aplicados os devidos juros e índices de correção monetária, e determinar a correção monetária de acordo com Tema 810 do STF, ou seja, correção monetária pelo IPCA-E, requerendo ainda a condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais específicos deste recurso” (fl. 4, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos Temas 339 e 810 da repercussão geral (e-doc. 20). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante defende que “a Decisão recorrida determinou a atualização monetária de dívida da fazenda pública por uma regra já declarada inconstitucional. A correção das dívidas da fazenda pública e pelos índices da caderneta de poupança foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2013, devendo ser atualizadas pelo IPCA-E, mais seis por cento de juros ao ano, conforme o TEMA 810 do STF” (fl. 5, e-doc. 23). 



    Sustenta que “o Acórdão retro limitou-se ao entendimento de aplicação da correção monetária pelo índice TR, deixando de apresentar os fundamentos a dar sustentabilidade ao ato decisório. Assim sendo, resta evidente a nulidade da decisão guerreada, configurando afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 11 do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 23).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Em 11.12.2022, o Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos: 



    “No tocante ao art. 93 da Constituição Federal, tendo em vista o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (AI n. 791.292/PE - Tema 339), decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nessa parte, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.



    Quanto ao artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/97, tendo em vista o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (RE n. 810.947/SE - Tema 810), decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nessa parte, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil” (fls. 2-3, e-doc. 20).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.385.834-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.7.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora